Tribunal: TJDFT
Processo: 0033930-61.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0033930-61.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPITAL PACINI LTDA D E C I S Ã O Os autos retornam da Presidência deste tribunal para reapreciação da matéria, por suposta divergência entre o acórdão combatido e a tese fixada no Tema 986 (ID 61095605). Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, data de minha transferência para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, permaneço vinculado apenas aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Desse modo, realizado o julgamento da apelação cível em 15/2/2017 (ID 14252351) e dos embargos de declaração em 23/8/2017 (ID 14252366), exauriu minha competência para atuar no feito. Determino, assim, a redistribuição do presente processo perante a 5a Turma Cível. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2024 14:30:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator